Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVASÃO EXTERNA. PHISHING. CULPA DA VÍTIMA. PERFIL FINANCEIRO DO CORRENTISTA. DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADE. INSUFICIÊNCIA.
1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pode ser afastada quando demonstrada a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido.
2. A vítima do golpe é responsável para a eclosão do resultado danoso quando acessa link sem se certificar da autenticidade e acaba por permitir o acesso pelo fraudador dos dados necessários para a realização das transações bancárias (phishing).
3. O perfil financeiro do correntista por si só não pode ser considerado para definição da responsabilidade do banco por transações fraudulentas.
4. Deu-se provimento ao recurso.